Tribunal: STF
Processo: ARE 1382651
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO. FIANÇA. EXONERAÇÃO. RESPONSABILIDADE. 120 DIAS A CONTAR DA NOTIFICAÇÃO. A regular notificação para a exoneração do contrato de fiança enseja reconhecer que a responsabilidade deve perdurar por pelo menos mais 120 (cento e vinte) dias, mantidos os efeitos da fiança até o referido prazo, a partir de quando pode o locador exigir nova garantia, caso pretendesse a manutenção daquela até o seu fim. Eventual “contra notificação” apresentada pela parte adversa não tem o condão de obrigar o fiador a permanecer atrelado ad aternum ao contrato. Por óbvio que as despesas posteriores, mas que se originaram durante a vigência da fiança são passíveis de cobrança do devedor e do garantidor (fiador). Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Voltando ao título executivo que lastreou a execução em que se proferiu a decisão agravada, verifica-seque o ora agravante fora, de fato, condenado ao “pagamento dos alugueres e acessórios da locação vencidos e não pagos até a efetiva desocupação”



    Em análise mais minudente, é de se ponderar, no entanto, que a responsabilidade do fiador não deve ser estendida a terceiros, como está a acontecer, parcialmente, no caso em análise.



    A premissa de que o agravante é, também, responsável pela continuidade da ocupação do imóvel objeto da locação, sobretudo após a mudança da empresa para quem efetivamente prestou fiança, se revela equivocada, e atenta contra a boa-fé do executado.



    A suposta tentativa de venda do ponto de comércio jamais pode ser imputada ao aqui agravante, sob pena de se prestigiar a má-fé de quem aparentemente não participou do referido negócio. Se tivesse participação comprovada, seria diferente. Não há prova disso. Logo, não se pode atribuir responsabilidade sobre esse fato a quem dele não participou.



    Entrementes, é certo concordar com a tese de que o contrato de fiança envolve e cria relação jurídica apenas entre a pessoa do locador e o garante, não se estendendo automaticamente a toda e qualquer ocupação no respectivo imóvel objeto do contrato.



    Em que pese o contrato primitivo prever a responsabilidade do fiador entre o período de 1/10/2011 a30/9/2013, a sentença condenatória, prolatada em 2/2/2015, considerou a responsabilidade até a efetiva desocupação.



    Também importante notar que a parte agravante, nesse interregno, notificou os locatários e o locador (ID nº Num. 7172809 - Págs. 48/58), solicitando sua desoneração da referida fiança, permanecendo responsável pelo prazo previsto em lei (arts. 12 e 40, da Lei nº 8.245/91).



    Trata-se de um direito do fiador se desonerar da fiança.



    Com efeito, cabia aos celebrantes do contrato promover a substituição da garantia, caso quisessem.



    Isso porque o contrato de fiança não pode ser forçado a ser mantido pelo fiador pela eternidade, menos ainda contra sua vontade.



    Por óbvio que a sentença indigitada deve se coadunar com essa manifestação contratual.



    Não se mostra razoável, a meu sentir, que a parte agravada demore cerca de 3 (três) anos, a contar da prolação da sentença, para iniciar execução provisória, de modo a permitir a alegada ocupação irregular por todo esse período. Descaso? Fica a reflexão.



    Lado outro, a certidão de CNPJ (ID nº 7172809) faz prova de que pelo menos outra empresa funcionou no mesmo local.



    Há prova, ainda, de que outra empresa ocupava o local em 31/7/2014, a qual não celebrou (ao menos não há prova nos autos) contrato de fiança com o agravante, cuja exoneração, frise-se, já havia sido solicitada.



    Não se revela possível estabelecer a efetiva desocupação do imóvel; também não tem como se perpetuar no tempo e no espaço a responsabilidade do fiador; é preciso estabelecer alguns parâmetros, de modo adar efetividade à sentença que reconheceu a responsabilidade dele, na condição de fiador, sem, contudo,que isso importe em responsabilidade absoluta e infinita.



    O fato da sentença ter sido proferida em 2015 não implica dizer que o imóvel não pode ter sido desocupado antes de sua publicação.



    Portanto, para que efetivamente pudesse cobrar do fiador (ora agravante), caberia à parte exequente fazer prova de que a empresa locadora ainda ocupava o imóvel e que a garantia havia sido mantida pelo recorrente.



    Não é caso, como dito. Houve pedido expresso de exoneração.



    Como a notificação para a exoneração da fiança foi apresentado em 17/4/2013, e que a responsabilidade deveria perdurar por pelo menos mais 120 (cento e vinte) dias, mantidos os efeitos da fiança até15/8/2013, a partir de quando poderia o locador exigir nova garantia, caso pretendesse a manutenção daquela até o seu fim.



    A “contra notificação” apresentada pela agravada não tem o condão de obrigar o fiador a permanecer atrelado ad aternum ao contrato.



    Essa data, então, deve ser considerada para fins de cobrança contra ele, cujo respaldo se deu pela sentença condenatória.



    Por óbvio que as despesas posteriores, mas que se originaram durante a vigência da fiança são passíveis de cobrança do agravante.



    As despesas posteriores àquela devem ser perquiridas de quem efetivamente delas se beneficiou e, se ocaso, de quem as garantiu por meio de fiança, ou contrato que o valha.



    Desse modo, qualquer determinação, bem como multa atinente à execução, deve se limitar à cobrança de valores relacionados ao indigitado período (até 15/8/2013).



    Nessa esteira, compreendo que o Juízo de origem não agiu acertadamente ao reconhecer, de certa forma,responsabilidade absoluta e ilimitada do fiador, porquanto se revela evidente, in casu, que houve pedido regular de exoneração do contrato de fiança.



    Logo, penso que melhor sorte acorre ao recorrente.



    Por consequência, a responsabilidade do agravante deve ser devida e razoavelmente limitada, ao tempo máximo da garantia, é dizer, desde o início de sua vigência até o referido pedido de exoneração,contados, por óbvio, o prazo de 120 dias e que caberia aos contratantes promover a substituição da garantia, permanecer o contrato sem segurança e/ou rescindir o contrato, nos termos em que entendem conveniente.



    De mais a mais, deve o feito retornar à origem, de modo a prosseguir, regulamente, nos termos e limites aqui observados.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente